Tribunal: TJPA
Processo: 0808673-84.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9026 - Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808673-84.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JBS S/A

AGRAVADO: RUTH DA CONCEICAO BRITO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. A JBS S/A interposto Agravo de Instrumento com o objetivo de reformar a decisão do juízo de primeiro grau que decretou a revelia e determinou o desentranhamento da peça de contestação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo de Instrumento contra decisão que não possui conteúdo decisório.

III. Razões de decidir

3. O Agravo de Instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias com conteúdo decisório, conforme disposto nos arts. 1.015 e 203, § 2º, do CPC. A decisão impugnada limitou-se a notificar sobre o desentranhamento da contestação, sem inovação decisória, tornando o recurso inadmissível.

4. A jurisprudência do STJ reitera que o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, e a urgência para o Agravo só é admitida quando houver inutilidade do julgamento na apelação. No caso, a matéria pode ser atacada em preliminar da apelação, sem prejuízo à tramitação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O Agravo de Instrumento é inadmissível quando a decisão impugnada não possui conteúdo decisório. 2. A ausência de urgência e a possibilidade de ataque na apelação confirmam a inadmissibilidade do recurso”.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 203, § 2º, e 932, III; Acórdão nº 27588197/PA; Acórdão nº 29982570/PA; REsp 1.696.396/MT.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JBS S/A, com o objetivo de reformar o julgamento monocrático por mim proferido, que negou conhecimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a aplicação dos efeitos da revelia e o desentranhamento da peça de defesa e documentos, nos autos do processo 0013875-93.2017.8.14.0028 (ID nº 3897920 – autos originários). A decisão recorrida, proferida em 16/01/2024 (ID nº 17647800), fundamentou-se no art. 932, III, do CPC/2015, considerando a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.

A sentença recorrida determinou a revelia da ré JBS S/A, com base no art. 76 do CPC, e ordenou o desentranhamento da contestação e documentos apresentados, argumentando que a peça de defesa foi apresentada intempestivamente.

O Agravo de Instrumento, interposto por JBS S/A, foi inicialmente julgado inadmissível (ID nº 17647800), com base na nova sistemática do CPC/2015, que limita o cabimento do Agravo de Instrumento às hipóteses elencadas no art. 1.015. A decisão destacou que a matéria impugnada poderia ser perfeitamente atacada em preliminar no recurso de apelação, não gerando urgência para o julgamento imediato.

Em sede de Agravo Interno (ID nº 18022084 e 18022086), JBS S/A argumentou que a decisão recorrida viola o princípio da ampla defesa e o direito à produção de provas, além de contrariar jurisprudência do STJ que reconhece a admissibilidade do Agravo de Instrumento em casos de urgência, conforme os Recursos Repetitivos REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT (Tema 988). A parte alegou que o desentranhamento da contestação e documentos configura cerceamento de defesa, com base em jurisprudência que considera a revelia como presunção relativa, não absoluta, e que a contestação deve permanecer nos autos para auxiliar o juiz no conhecimento de questões de direito e matérias de ordem pública.

O Agravo Interno foi acompanhado do comprovante de recolhimento em dobro das custas recursais (ID nº 18247714), e a certidão de custas (ID nº 25569604) confirmou a quitação dos valores referentes ao Agravo Interno, destacando a vinculação dos boletos aos autos.

A parte agravante pede o reconhecimento da admissibilidade do Agravo de Instrumento, a reforma da decisão recorrida e a manutenção da contestação e documentos nos autos, com base na mitigada taxatividade do art. 1.015 do CPC/2015 e na urgência decorrente do risco de nulidade do processo e prejuízo à defesa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em agravo de instrumento interposto por JBS S/A, com o objetivo de reformar o julgamento monocrático que não conheceu do recurso ante a aplicação do rol taxativo do recurso e da não aplicação da mitigação do rol com base no entendimento firmado pelo STJ. A decisão interlocutória guerreada, proferida pelo MM. Juízo de piso, decretou a revelia e determinou o desentranhamento da peça de contestação.

A análise jurisprudencial e doutrinária revela que o Agravo de Instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias com conteúdo decisório, conforme disposto nos arts. 1.015 e 203, § 2º, do CPC. No caso em comento, a decisão impugnada limitou-se a notificar sobre o desentranhamento da contestação, sem qualquer inovação decisória, o que torna o recurso inadmissível nos termos do art. 1.001 do CPC (Acórdão nº 27588197/PA).

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reitera que o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, e a interposição do Agravo de Instrumento só é admitida quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.696.396/MT).

No caso em comento, não houve demonstração de urgência ou inutilidade do julgamento de eventual recurso de apelação. De maneira que entendo que a matéria pode ser atacada em preliminar da apelação, sem prejuízo à tramitação do feito.

A ausência de conteúdo decisório na decisão impugnada, conjugada com a falta de demonstração de urgência, configura a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, conforme consolidado na jurisprudência (Acórdão nº 29982570/PA). A decisão monocrática proferida pelo juízo de primeiro grau está alinhada com a norma legal e com a jurisprudência, não havendo motivos para reforma ou revisão por colegiado.

Acrescento que não há o cerceamento de defesa alegado pela parte agravante, uma vez que mesmo diante da revelia a parte pode participar de todos os atos do feito, inclusive requerendo e produzindo prova. Aliás, sendo comprovada a nulidade da aplicação da revelia e comprovada a tempestividade da contestação, o que se admite apenas por argumentação, poderá este Tribunal anular o feito ou mesmo realizar o julgamento caso já tenha elementos suficientes para tanto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E DESPROVER
o agravo interno, mantendo-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025